Tribunal: STF
Processo: RHC 50345
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-20
Data de publicação: 1972-11-20

Ementa:
1. CP, art. 282, parágrafo único, e art. 284, I e III, este combinado

com o seu parágrafo único (exercício ilegal da medicina e

curandeirismo). Desclassificação.

2. CPP, art. 284. Se a denúncia contém a descrição do fato pelo qual

foi condenado o réu, não se pode cogitar de condenação surpreendente.

3. A congruência da condenação com a acusação é verificável pelo crime

descrito na denúncia ou queixa, e não pelo crime classificado numa ou

noutra.

4. O tipo normativo de autor não se harmoniza com o Direito Penal entre

nós vigente, que pressupõe o desvalor social do fato, que considera o

crime como pressuposto da pena e que só admite esta última no caso de

infração à  norma penal.

5. No caso do art. 78, IV, combinado com o seu parágrafo 1º, do CP, o

prazo de cinco anos fixado em tal parágrafo tem seu termo

inicial no dia em que o réu se tornou reincidente de acordo com a regra

do art. 46 do CP.